Tribunal: TJBA
Processo: 8001402-13.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001402-13.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELSON NOVAES SILVA

Advogado(s)
:
CELSO GONCALVES

APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

Advogado(s)
:
DANIELA FREITAS BARRETO VEIGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a produção antecipada de prova, sem condenação do banco réu ao pagamento de honorários sucumbenciais. O autor sustenta que houve resistência da parte ré, razão pela qual pleiteia a condenação do banco ao pagamento de verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de prova quando, citada, exibe os documentos requeridos sem resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais entende que, em sede de produção antecipada de provas, a ausência de resistência à pretensão expositiva afasta a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, impede a condenação em honorários sucumbenciais.

A instituição financeira, após citada, apresentou os documentos solicitados pelo autor (ID 88446062), limitando-se, na contestação, a impugnar a gratuidade de justiça e a suscitar preliminares, sem opor resistência ao mérito da pretensão probatória.

Ainda que o autor afirme ausência de entrega integral dos documentos, não houve insurgência contra o capítulo da sentença que reconheceu como atendida a pretensão exibitória, consolidando o entendimento de inexistência de resistência relevante.

O princípio da causalidade exige, para fins de condenação em honorários, que haja resistência efetiva e injustificada à pretensão formulada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 381, caput; 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.152.319/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.143.829/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8091377-63.2021.8.05.0001, rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, j. 06.06.2022, DJe 06.07.2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 0543007-11.2016.8.05.0001, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 18.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001402-13.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante JOELSON NOVAES SILVA e como apelada BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .